Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de id 9567248, o processo foi declarado saneado quanto a todos os beneficiários que prosseguem na ação. O exequente (id 15741747) apresentou petição com manifestação da servidora THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS em aderir ao acordo incluso no id 9567198. Devidamente intimado, o Distrito Federal (id 17728598) não se opôs à anuência e informou que desiste quanto à peticionante THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Ao compulsar os autos do REE PJE 0010448-85.2008.8.7000, não consta petição do ente Distrital requerendo a desistência parcial quanto à substituída processualmente do recurso extraordinário, uma vez que o processo se encontra sobrestado até que o STF decida a matéria nele contida, submetida ao rito da repercussão geral. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para que providencie o respectivo pedido naquele processo e junte, a este feito, a decisão homologatória da referida desistência parcial do recurso excepcional quanto à beneficiária. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador